Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713202-09.2020.8.07.0009 RECORRENTE: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP RECORRIDA: SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE. REPRESENTANTE LEGAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao contrário do disposto em apelação, o recurso não objetiva analisar matéria fática, a qual deveria ter sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, mas sim refere-se a ilegitimidade, matéria que pode ser ventilada em sede de apelação. 1.1. Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação, possui previsão no art. 17 do CPC, e é matéria de ordem pública, podendo ser decidida de ofício. Nesse sentido, é cabível sua análise na fase recursal. 2. A representação legal da pessoa jurídica se mostrou maculada por ter sido efetivada por sócias interpostas, condenadas por falsidade ideológica e organização criminosa, circunstância que suscita dúvidas sobre a lisura do negócio jurídico subjacente. 3. A monitória é um procedimento especial mais célere e que, por isso mesmo, depende da plena idoneidade do documento apresentado. 4. As sócias, que atuaram como representantes legais da pessoa jurídica, não são partes legítimas para conferir poderes à causídica atuante no feito, já que a efetiva titularidade da pessoa jurídica em questão era de terceiro. 5. Recurso conhecido e desprovido. Erro material alterado de ofício. A recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, afirma que o processo não poderia ter sido extinto por ilegitimidade da insurgente, ao argumento de que esta alegação de ilegitimidade foi analisada e não acolhida pelo juízo a quo, não tendo sido interposto recurso de agravo de instrumento, ocorrendo a preclusão do tema. Aduz, ainda, que não transitou em julgado a condenação criminal das sócias da insurgente, sendo estas, portanto, pessoas legítimas para constituírem advogado e pleitearem em juízo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva (AgInt no REsp n. 1.963.503/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020